Tribunal: TJMT
Processo: 0009331-78.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009331-78.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OSCAR JUNIOR SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIAS GOMES FIGUEIREDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009331-78.2015.8.11.0040

APELANTE: OSCAR JUNIOR SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MULTIREINCIDÊNCIA AFASTADA. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA. PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo réu, condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal). Alegação de ilegalidade na negativação da conduta social e da personalidade, pleito de reconhecimento da atenuante de confissão, de sua compensação com a agravante da reincidência e fixação de regime diverso do fechado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) definir se os vetores de conduta social e personalidade foram negativados com argumentos legítimos; (ii) verificar se o réu tem direito à confissão; (iii) a sua compensação com a reincidência e; (iv) ao regime mais brando.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que ações penais em curso não podem ser utilizadas para esperar a pena-base e que condenações, mesmo as definitivas, não autorizam desabonar a personalidade ou conduta social do agente (STJ, Súmula 444/STJ e Tema 1.077/STJ).

A confissão, ainda que acompanhada de justificativa de legítima defesa, deve ser considerada na segunda fase da dosimetria (Súmula 545/STJ), permitindo-se a compensação parcial com a agravante da reincidência.

A reincidência caracteriza-se pela existência de condenação por fato e com trânsito em julgado anterior ao novo crime.

A reincidência, quando simples, justifica o acréscimo de 1/6 na pena, enquanto a confissão qualificada autoriza a atenuação de 1/12.

A condição de reincidente justifica a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a negativação dos vetores da conduta social e personalidade, reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la parcialmente com a reincidência, reduzindo a pena para 6 anos, 9 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado.

Teses de julgamento: "O recrudescimento da pena-base exige fundamentação idônea. A confissão, ainda que qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena. A reincidência, quando simples, deve ser parcialmente compensada com a confissão qualificada do réu, com redução proporcional da pena. Não há ilegalidade na manutenção do regime fechado quando o réu é reincidente"

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 63, e 65, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 545; STJ, Tema 1.077/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009331-78.2015.8.11.0040

APELANTE: OSCAR JUNIOR SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Oscar Junior Silva, que, após ser submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 121 do Código Penal (homicídio).

Em suas razões, assevera que é caso de afastar a avaliação desfavorável “
dos vetores da personalidade e conduta social, devendo a pena-base ser readequada para o mínimo legal”,
porque os fundamentos utilizados são inidôneos
.

Verbera que
, “apesar da confissão emitida pelo réu, ora apelante, a magistrada deixou de considerá-la para atenuar a pena imposta
”. Assim, a atenuante deve ser reconhecida e compensada com a reincidência.

Alternativamente, almeja a
“redução da fração por reincidência na proporção de 1/6
’ e que “
seja fixado regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado
” (Id. 226412719 - pág. 1-24).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 226412729 - pág. 1-21).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 236324692 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009331-78.2015.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Tribunal do Júri reconheceu a responsabilidade do réu no crime de homicídio ocorrido ‘no dia 1o de agosto de 2015, por volta das 22h, em via pública, na Rua Passo Fundo, Bairro São Mateus, na cidade de Sorriso, contra a vítima Josias Gomes Figueiredo’.

Na sentença, a pena foi estabelecida nos seguintes termos:

O art. 121, caput do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

O acusado não é primário, mas a reincidência será considerada em momento oportuno. Como por ele dito em seu interrogatório, após a maioridade penal não passou nenhum Natal com a família até hoje, porque sempre se encontrava preso. Ou seja, há 11 (ONZE) anos. Alegou praticar os crimes pelos quais já foi condenado por conta do uso de drogas.
Responde, ainda
(além do PEP), às ações penais 12477-92.2013.8.11.0042 (crime do sistema nacional de armas,
em fase de designação de AIJ
), 12249-15.2016.8.11.0042 (crime de roubo,
em fase de designação de AIJ
) e ao
Inquérito
14843-75.2011.8.11.0042 (homicídio simples). Atualmente declarou estar trabalhando há 9 (nove) meses em restaurante, morando com a esposa e filha, pretendendo manter-se longe das drogas e crimes.
Assim, entendo que tais elementos, sobre a sua conduta social e personalidade, merecem registro, desfavorável
. Nada há de concreto quanto à motivação e circunstâncias do crime. As consequências do crime são as próprias da espécie e o comportamento da vítima não merece censura. Assim, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 7 (sete) anos de reclusão.

Não verifico presença de atenuantes, ressaltando ter sido a confissão qualificada
.

Presente a
agravante da reincidência (artigo 61, II, “a” do CP), pelo que aumento a pena em 1/3
, ou 2 anos e 4 meses. Aqui deixo consignado que no
PEP 4302-07.2016.8.11.0042 são executadas 5 (CINCO) guias
, por roubos a mão armada (tanto em concurso formal quanto continuado) e porte de arma de fogo, com pena total de 25 anos, 5 meses e 17 dias, números estes que não podem passar despercebidos pelo Poder Judiciário e
justificam a fixação de 1/3 de majoração
.

Assim, nesta fase da dosimetria tem-se a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição e de aumento, pelo que torno definitiva a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. [...]
(Id. 226412717 - pág. 1-9) (sem destaques no original).

A pena-base merece revisão.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que a conduta social compreende “
o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc
.”

Quanto à personalidade, o autor esclarece que “
trata-se do conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida. “A personalidade tem uma estrutura muito complexa. Na verdade, é um conjunto somatopsíquico (ou psicossomático) no qual se integra um componente morfológico, estático, que é a conformação física; um componente dinâmico-humoral ou fisiológico, que é o temperamento; e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento (...)”
(Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 285 – e-book).

Não há elementos para valorar as circunstâncias judiciais.

Nos termos da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Ainda que se tratasse de condenações definitivas, o argumento não serviria para negativá-las.

Conforme entendimento firmado pela Corte Cidadã no Tema Repetitivo n. 1077, “
Condenações
criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da
dosimetria,
a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a
personalidade
ou a
conduta social
do agente
".

Invoco ainda os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência do STJ estabelece que condenações criminais anteriores, não utilizadas para caracterizar a reincidência, podem ser valoradas apenas na primeira fase da dosimetria como antecedentes criminais, não sendo possível sua utilização para desabonar a personalidade ou conduta social do agente, conforme o Tema Repetitivo n. 1.077. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 924.798/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] Esta Corte de Uniformização, ao julgar o REsp n. 1.794.854/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.077/STJ), preconizou que condenações criminais transitadas em julgado, não sopesadas para fins de reincidência, somente podem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena ? a título de maus antecedentes criminais. Desse modo, não se admite a utilização de condenações definitivas para negativação dos vetores afetos à personalidade ou à conduta social do agente, com contornos distintos. Segundo remansoso entendimento trilhado por este Sodalício, com arrimo na inteligência da Súmula n. 444/STJ e observância ao princípio da presunção de não-culpabilidade, é cediço que condenações definitivas quando não adstritas a fatos anteriores, não se prestam, ex vi dos arts. 59, caput, e 63, ambos do CP, para fins de reincidência, tampouco à valoração negativa dos antecedentes, da personalidade ou conduta social do agente. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.558.060/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Assim sendo, a conduta social e a personalidade devem ser consideradas neutras.

O réu também tem direito à confissão.

Na fase inquisitorial, ele admitiu o cometimento do crime dizendo que, após discutir com a vítima e ela ‘tentar furá-lo com uma faca’, “
pegou um revólver que estava com o moleque nas proximidades”

e desferiu os tiros que a levavam a óbito.

Na instrução processual, ele negou ter responsabilidade na morte de Josias (Id. 226412671 - pág. 1 e 226412672 - pág. 1).

Em plenário, Oscar voltou a
admitir
a autoria dos disparos, que na perspectiva dele foram necessários ‘para se defender’ (Id. 226412713 - pág. 1-2).

Como reiteradamente decidido, a confissão, ainda que qualificada ou retratada em juízo sempre atenua a pena.

Assim sendo, a alegação de legítima defesa não justifica afastá-la da condenação.

Os julgados transcritos corroboram o entendimento:

[...] A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).

[...] Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024).

Além disso, equivoca-se a sentença quando afirma que o réu é multireincidente.

No executivo de pena n. 0004302-07.2016.8.11.0042, constam as condenações a seguir detalhadas:

a)

Pena de 6 (seis)a anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo crime de roubo majorado – AP 0009268-23.2010.8.11.0042 – data do fato: 16-10-2010 –
trânsito em julgado em 23-9-2015
;

b)

Pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – AP 0009730-09.2012.8.11.0042 – data do fato: 29-5-2012 –
trânsito em julgado em 19-10-2015
;

c)

Pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo crime de roubo majorado e corrupção de menor – AP 0001497-52.2014.8.11.0042 – data do fato: 22-11-2013 –
trânsito em julgado em 12-2-2015
;

d)

Pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido – AP 0009496-28.2015.8.11.0040 – data do fato: 30-9-2015 –
trânsito em julgado em 11-4-2016;

e)

Pena de 7 (sete) anos, e (dois) meses e (vinte) dias de reclusão, pelo crime de roubo majorado e corrupção de menor – AP 0020685-26.2017.8.11.0042 – data do fato: 30-5-2017 –
trânsito em julgado em 6-11-2019
.

Como é cediço, a reincidência caracteriza-se pela existência de condenação definitiva, por fato e com trânsito em julgado
anterior
ao novo crime cometido (CP, art. 63).

O delito em análise ocorreu em
1-8-2015
, portanto, apenas a condenação descrita no item ‘c’, que se tornou definitiva em
12-2-2015
, é apta a caracterizar a reincidência do agente.

Tratando-se de reincidência simples, o acréscimo deve ser de 1/6 (um sexto) à pena. Confira-se:

[...] "É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] No que versa sobre a incidência da agravante da reincidência, verifico que as instâncias de origem adotaram a fração de 1/6 (um sexto) para operar o incremento da pena, na segunda etapa da dosimetria, critério que se encontra em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.920.012/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).

Contudo, nada obsta que as condenações, cujo fato é anterior, mas o trânsito em julgado posterior ao crime em análise, sejam descolocadas para a primeira fase à título de maus antecedentes.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO NOMEN IURIS DE ELEMENTO JÁ APONTADO NA SENTENÇA. TEMA REPETITIVO N. 1214. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ao trazer novos argumentos jurídicos, e não fáticos, para qualificar as condenações pretéritas do recorrente já apontadas na sentença condenatória, a Corte a quo não incorreu em ilegalidade, haja vista que apenas se utilizou dos fatos anteriores com trânsito em julgado, valorados incorretamente sob a rubrica de reincidência, sob o nomen iuris correto dos antecedentes.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior em 28/8/2024, julgou o tema repetitivo n. 1214 no REsp n. 2.058.971/MG, por maioria de votos, onde fixou a seguinte tese "é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

3. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no REsp n. 2.131.279/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Diante da premissa, e por ter afastado o caráter desfavorável da personalidade e da conduta social, a vetorial remanescente (antecedentes) incide em 1/3 (um terço) do acréscimo adotado na sentença – 1 (um) ano – ou seja, 4 (quatro) meses.

Por outro lado, não é possível compensar a reincidência integralmente com a confissão, pois a forma qualificada autoriza atenuar a pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto):

[...] É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes. [...]
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024).

[...] Na espécie, o fato de a confissão ter sido qualificada, já que o paciente admitiu a prática do delito e informou que o executou por estar em situação de extrema necessidade, justificou a fração de redução inferior à mínima legalmente prevista. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 677.051/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/2/2022, DJe 15/2/2022).

Destarte, mostra-se proporcional o parâmetro de 1/12 (um doze avos), consoante recomendam os julgados transcritos:

Não há ilegalidade na aplicação da
fração de 1/12
a título da atenuante da confissão qualificada, tendo o agravante afirmado que teria agido em legítima defesa, entendimento que está em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte Superior. [...]
(AgRg no HC n. 937.025/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024).

[...] O fato da confissão ter sido qualificada (legítima defesa e ausência de tipicidade) é fundamento suficiente para a fração de atenuação em 1/12. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 677.596/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Passo à dosimetria.

Pelas razões alhures expostas, apenas os antecedentes são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência, na fração de 1/6 (um sexto), e a atenuante da confissão que, conforme esclarecido anteriormente, aplico no patamar de 1/12 (um doze avos), que resulta na pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão, que torno definitiva por inexistem outras situações que interfiram na delimitação.

A reincidência do réu justifica a manutenção do regime fechado para início do cumprimento da pena:

[...] Estipulada a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão a réu reincidente, o regime fechado foi devidamente fixado, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, b, do CP. [...] (
STJ, AgRg no HC n. 941.797/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

[...] A reincidência justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, e § 3o, do CP [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.104.917/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para afastar o caráter desfavorável da personalidade e da conduta social, reconhecer a confissão (CP, art. 65, III, d) em favor do réu e compensá-la em parte com a reincidência, ficando a pena definitiva ajustada para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024